Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711308-05.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ABGAIR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em suas razões recursais o apelante informa que a Lei no 6.523/2020 prevê o pagamento da GATA em três parcelas, a partir de abril de 2020 até março de 2021, e requer a suspensão do feito até março de 2021. Diante desta informação, intime-se a apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o mencionado pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator